Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713299-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0706209-81.2019.8.07.0009) ajuizado por MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO em desfavor da agravante, POLLYANA CUNHA TOBIAS e MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou, após a preclusão, a intimação da parte exequente a informar os seus dados bancários para que seja expedido alvará para levantamento do valor, com ordem de transferência à conta indicada (ID 16259161). Em suas razões recursais (ID 16258749), a agravante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Alega a agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, pois viola o disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, uma vez que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta poupança e refere-se a pagamento de serviços pastorais prestados por exercer a atividade de Ministra de Confissão Religiosa, na Igreja Evangélica Madureira Assembleia de Deus Ministério Pagiel, na cidade do Crato-CE (ID 55176830 e 55176832 dos autos de origem), destinados ao sustento de sua família. Aduz, ainda, nulidade absoluta decorrente da ausência de citação no processo, sob o argumento de que as citações foram realizadas por edital, inclusive sem constar na plataforma de editais do Poder Judiciário, sem ser comprovado a impossibilidade de intimação pessoal da parte agravante. Por conseguinte, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a liberação da quantia constrita (R$9.823,91). Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, para determinar, em definitivo, o desbloqueio do valor penhorado. Instada a apresentar os comprovantes de hipossuficiência e se manifestar sobre a admissibilidade de parte do recurso, no que concerne à nulidade da citação, a agravante apresentou petição de ID 16636089. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 16659602) e, em seguida, foi apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 17021350). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. No curso do cumprimento de sentença, foi determinada a pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade da executada, por intermédio do sistema BACENJUD, bem como a realização de diligências nos sistemas RENAJUD, ERIDF e INFOJUD (ID 50590276 dos autos de origem). Na oportunidade, vislumbrou-se o sucesso na diligência na medida em que o bloqueio do crédito exequendo foi parcialmente satisfeito (R$9.823,91), tendo sido determinada a indisponibilidade da verba. Do recibo de protocolo da realização do bloqueio via BACENJUD (ID 50590336 dos autos de origem), observa-se que foi realizado o bloqueio do valor de R$9.823,91, derivado de conta de titularidade da agravante CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA. Foi apresentada, então, impugnação à penhora (ID 55176821 dos autos de origem), a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem. Por intermédio do presente recurso, a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos numerários constantes de suas contas bancárias. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do §2o, do mesmo dispositivo legal, os valores provenientes de salário são impenhoráveis, desde que não excedam a importância de 50 salários-mínimos mensais. De igual modo, o inciso X do referido artigo, determina que são igualmente impenhoráveis valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, há que se destacar que o fato de o dinheiro estar depositado em conta bancária que a recorrente alegue ser caderneta de poupança não induz à conclusão, necessariamente, de que a verba ali constante é impenhorável, pois constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita, conforme estabelece o Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nesse sentido, firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora de ativos financeiros, nos termos dos Arts. 835, inc. I e 854, ambos do CPC, assume o primeiro lugar no rol legalmente previsto para a efetivação da penhora, tornando-se, consequentemente, expediente comum para a execução de julgados e de títulos extrajudiciais, como é o caso dos autos. 2. O Agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o valor constrito é impenhorável, conforme as hipóteses de impenhorabilidade elencadas no Art. 833 do CPC. Não há prova nos autos de que a verba é de natureza alimentar. [...] (Acórdão n.1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 22/03/2019) No caso em tela, ao menos em princípio, consoante a fundamentação da decisão vergastada, observa-se que a agravante não demonstrou que o bloqueio indicado incidiu sobre verba salarial, ou mesmo que a constrição alcançou valores depositados em conta poupança, porquanto ausentes documentos, como o extrato bancário, que poderiam indicar a natureza do numerário. Além disso, a agravante apresentou apenas foto de cartão de conta poupança de sua titularidade, sem demonstrar que se trata da conta que sofreu a constrição ou que não possui outra conta bancária, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, não se verifica a probabilidade do direito alegado, uma vez que, ante a ausência de documentos que sustentem as alegações, não se constata a suposta natureza salarial dos valores constritos ou o tipo da conta bancária da agravante. Portanto, ausente um dos requisitos, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Magistrado de origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator